Tribunal: TJMT
Processo: 1062752-34.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062752-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXANDRO OLINDA DO NASCIMENTO - CPF: 055.092.131-16 (RECORRIDO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO CORRENTISTA A CONTA. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. DANO MORAL. AUSENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de instituição financeira, decorrentes do bloqueio e encerramento de conta digital sob suspeita de fraude, com alegação de inexistência de justificativa para a restrição e pleito de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se há nulidade da decisão monocrática ou ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio e encerramento de conta digital por suspeita de fraude, sem notificação prévia adequada, configura falha indenizável por danos materiais ou morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o regular exame do recurso. Reconhece-se que instituições financeiras podem adotar bloqueio preventivo ou encerramento de contas diante de suspeita de fraude, como medida de segurança voltada à proteção do sistema financeiro e dos próprios usuários. Constata-se falha na prestação do serviço em razão da ausência de notificação prévia adequada ao consumidor acerca do bloqueio e cancelamento da conta, em desconformidade com os procedimentos mínimos de segurança previstos na regulamentação bancária. Afasta-se a indenização por dano material diante da inexistência de prova de retenção de valores, uma vez que não havia saldo na conta no momento do bloqueio. Afasta-se a indenização por dano moral porque não houve negativação do nome do consumidor, exposição pública, constrangimento ou demonstração concreta de abalo à dignidade. Considera-se que a irregularidade consistente apenas na ausência de notificação prévia detalhada configura mero descumprimento contratual, insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. Reconhece-se a possibilidade de julgamento monocrático do recurso quando a matéria estiver pacificada e inexistir divergência na Turma, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno aplicável. Conclui-se que o agravo interno apenas reproduz fundamentos já analisados nas instâncias anteriores, sem apresentar elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
Instituições financeiras podem promover o bloqueio preventivo ou encerramento de conta por suspeita de fraude, desde que observados procedimentos mínimos de segurança. A ausência de notificação prévia adequada ao consumidor configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral indenizável. Inexistindo retenção de valores, negativação do nome ou demonstração concreta de abalo à dignidade, o bloqueio de conta digital não enseja reparação por danos materiais ou morais. É cabível decisão monocrática do relator quando a matéria estiver pacificada e inexistir divergência na Turma Recursal.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, §4º, e art. 1.026, §2º; Resolução BACEN nº 2.747/2000; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução nº 016/2023/TJMT-OE), arts. 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), 5ª T., j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª T., j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 344060894 - RI nº 1062752-34.2025.8.11.0001
), que deu provimento ao Recurso Inominado, julgando improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Conforme consta da decisão monocrática,
o bloqueio da conta por suspeita de fraude; - a notificação de cancelamento sem data aparente; - a inexistência do saldo anteriormente existente na conta (ids. 339124875 a 339124878); - a ausência de prova quanto à ocorrência de fraude ou de transações suspeitas.

Embora se reconheça a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de notificação prévia adequada e na inobservância dos procedimentos mínimos de segurança previstos na Resolução BACEN nº 2.747/2000, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo contradição no fato de também se reconhecer a inexistência de prova quanto à ocorrência de fraude ou de transações suspeitas.

No caso, não se comprovou abalo moral indenizável, pois não havia saldo na conta no momento do bloqueio, inexistindo retenção de valores. Não houve negativação do nome do Autor, e o bloqueio decorreu de procedimento interno de segurança, sem caráter abusivo. Tampouco restou demonstrado constrangimento, exposição pública ou prejuízo à dignidade. A única falha constatada foi a ausência de notificação prévia detalhada, o que configura descumprimento contratual, mas, isoladamente, não justifica reparação por dano moral.

A considerar a conclusão em relação ao
“cancelamento de cartão de crédito”
e
“redução de limite de cartão de crédito”
, sem notificação prévia, constituem falha na prestação do serviço, permanece, contudo, dependente o dano moral decorrente de prova específica do abalo extrapatrimonial, do mesmo modo em relação ao
“bloqueio preventivo”
ou
“cancelamento”
de conta.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026